Tribunal: TJMT
Processo: 1025497-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025497-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: INDIAVAI ENERGETICA S.A., BRENNAND ENERGIA S/A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INDIAVAÍ ENERGÉTICA S. A. e BRENNAND ENERGIA S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da comarca de Jauru, nos autos de Ação Civil Pública n. 1000539-24.2020.8.11.0047, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu parcialmente a liminar.
Analisando a inicial, constata-se que, contra a decisão ora agravada, fora interposto anteriormente o Agravo de Instrumento n. 1023319-02.2020.8.11.0000, aos 12 de novembro de 2.020, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, cuja relatoria coube ao Exmo. Des. Márcio Vidal.
Assim, com fulcro no art. 80, § 1o do RITJMT, determino a redistribuição dos autos ao Exmo. Des. Márcio Vidal, ante a prevenção decorrente do RAI n. 1023319-02.2020.8.11.0000.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora